Tribunal: TJDFT
Processo: 0703828-93.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0703828-93.2020.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: CARLOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA IMPETRADO: PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O CARLOS ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA impetra o presente mandado de segurança, com pedido de liminar, em face de ato do PRESIDENTE DO TRIBUNAL DE CONTAS DO DF, deixando de conceder efeito suspensivo ao Recurso Hierárquico por ele formulado, determinando o desconto em folha de pagamento a partir do mês de fevereiro do presente ano decorrente de reembolso parcial do plano de saúde recebido em relação à genitora, Nith Moreira da Silva, durante o exercício de 2017. Em suas razões, argumenta o Impetrante que os descontos em folha de pagamento são indevidos, isto porque os recebimentos na forma de reembolso de plano de saúde foram legítimos e de acordo com a legislação, sem qualquer irregularidade. Esclarece que, conforme solicitado em Ofício Circular de 2018, comprovou em 30.7.2018, acompanhado de documento expedido pelo INSS, que a beneficiária genitora possuía em 2017 rendimento mensal (R$ 1.874,00) inferior ao limite de isenção mensal (R$ 1.903,37), estabelecidos nos normativos da Receita Federal para o período em questão. Afirma que, com isso, os recebimentos são de conformidade com os arts. 10, incisos I a III e § 1o da Resolução TCDF no 266/2013, porquanto comprovou a dependência da beneficiária genitora para fins de imposto de renda. Assevera, também, que o § 3o e o § 7o do art. 17 da Resolução TCDF 266/2016 não se aplicam ao presente caso, uma vez que a operadora do plano de saúde tem convênio com o Tribunal, para fins de consignação de desconto de mensalidade em folha de pagamento, não sendo, assim, responsável por realizar pessoalmente o pagamento. Acrescenta que o disposto na Portaria no 400/2013 do Programa de Assistência à Saúde do TCDF – PRÓ-SAÚDE esclarece o alcance do § 3o do art. 3o da Resolução TCDF no 266/2013 sobre a inscrição de dependentes e concessão de benefícios, coincidindo com o entendimento de não obrigatoriedade de inclusão do dependente na declaração de imposto de renda. Alega que, nesse contexto, não é autorizado à Administração exigir reposição de valor em virtude de aplicação retroativa de nova interpretação da norma de regência, em afronta direta ao que dispõe o parágrafo único do art. 120 da LC 840/2011. Requer a concessão de medida liminar para suspender o ressarcimento dos valores em folha de pagamento até julgamento de mérito do writ, conforme cronograma disposto no Ofício no 06/2020 – Segep de 28/01/2020, o que lhe acarretará prejuízo irreparável ou de difícil reparação por ser verba alimentar. No mérito, postula a concessão da ordem para tornar sem efeito a determinação da autoridade coatora. Pede seja determinada prioridade na tramitação do feito, por contar com mais de 60 (sessenta) anos. É o breve relatório. Decido. A concessão de liminar no mandado de segurança reclama a presença cumulativa dos requisitos da relevância da fundamentação e da possibilidade de ineficácia da medida, resultante do ato impugnado, caso seja indeferida (Lei 12.016/2009, art. 7o, III), de maneira que a inexistência de qualquer dos pressupostos a inviabiliza. Na espécie, considerando a iminência dos descontos em folha de pagamento do Impetrante, verba de natureza alimentar, e a discussão sobre a regularidade ou a irregularidade destes, tenho por bem deferir o pedido de efeito suspensivo. Feitas essas considerações, defiro a liminar, inaudita altera parte, para suspender o ressarcimento dos valores em folha de pagamento até julgamento de mérito. Oficie-se para ciência desta decisão e que preste as devidas informações. Anote-se a prioridade de tramitação do feito. Após, colha-se o parecer ministerial. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, de março de 2020. ROMEU GONZAGA NEIVA - Desembargador